Tribunal: STF
Processo: Rcl 82075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco José do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Embu-Guaçu/SP (Processo 1001231-28.2025.8.26.0177) e pela Relatora do Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 2208657-39.2025.8.26.0000).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante foi eleito Vice-Prefeito de Embu-Guaçu/SP. O então Prefeito, Sr. André George Neres de Farias, teve contra si o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o que, por força do art. 15, III, da Constituição Federal, acarretou a suspensão imediata de seus direitos políticos, fato este devidamente reconhecido pelo Juízo Eleitoral competente em 02 de julho de 2025. (Doc.5 fls. 79/80).



    Em estrita observância ao ordenamento jurídico e jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, o Presidente da Câmara Municipal, com base no art. 6º do Decreto-Lei nº 201/67, expediu o Ato nº 020/2025, de natureza meramente declaratória, para formalizar a extinção do mandato do Prefeito, cuja permanência no cargo se tornara fática e juridicamente impossível.



    Contudo, o ex-prefeito impetrou Mandado de Segurança, obtendo liminar do Juízo de Embu-Guaçu para suspender o ato da Câmara. A decisão, ora reclamada, fundamentou-se na suposta violação ao contraditório, pois o Presidente da Câmara, embora tenha concedido prazo para defesa, declarou a extinção antes de seu término. O Reclamante interveio no feito, mas seu pedido de reconsideração foi indeferido, decisão esta mantida em sede de Agravo de Instrumento pela Exma. Desembargadora Relatora, que negou a tutela recursal.



    As decisões reclamadas, ao prestigiarem um suposto vício procedimental em detrimento de uma norma constitucional autoaplicável e da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, mantêm no poder um agente político destituído da condição essencial para o exercício da função pública: o gozo dos direitos políticos.



    A presente Reclamação é o instrumento idôneo para preservar a competência e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (CF, art. 102, I, "l"). As decisões reclamadas divergem frontalmente da jurisprudência consolidada desta Corte, que há muito pacificou o entendimento de que a suspensão dos direitos políticos é efeito automático e imediato da condenação criminal transitada em julgado, ensejando, por consequência, a perda do mandato eletivo.



    Este Egrégio Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário 418.876- 7/MT, (Doc.06) de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, já assentou de forma inequívoca:



    [...]



    Mais recentemente, na Questão de Ordem na Ação Penal 396/RO, (Doc. 07) de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário reforçou tal entendimento, decidindo que:



    [...]



    As decisões do Juízo de Embu-Guaçu e do TJSP, ao condicionarem a perda do mandato a um procedimento de defesa inexistente na legislação de regência e desconsiderarem a automaticidade dos efeitos da condenação, criam um precedente perigoso que esvazia a força normativa do art. 15, III, da CF e desafia a autoridade dos julgados desta Suprema Corte, configurando o pressuposto de cabimento da presente Reclamação.”



    Ao final, requer a “concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos das decisões reclamadas, restabelecendo a plena eficácia do Ato da Presidência nº 020/2025 da Câmara Municipal de Embu-Guaçu - SP, e determinando a imediata posse do Reclamante, Francisco José do Nascimento, no cargo de Prefeito Municipal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    O Juízo reclamado, ao apreciar medida liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato da Câmara Municipal de Vereadores de Embu-Guaçu/SP que declarou extinto o mandato do impetrante, com base no artigo 15, III, da Constituição Federal, ante o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, deferiu a medida, sob os seguintes fundamentos (eDoc 5):



    “No caso, verifico a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada, na forma dos arts. 7º, III, da Lei nº 12.016/09 e 300 do CPC. A documentação até então coligida ao feito revela que a autoridade coatora concedeu o prazo de 10 dias para a defesa do impetrante, através do Ofício 080/2024/PRES, datado de 01 de julho de 2025. Não obstante, em 03 de julho de 2025, ainda dentro do prazo concedido, foi expedido o Ato do Presidente nº 020/2025 declarando extinto o mandato, sem qualquer manifestação prévia do impetrante, como se impunha. 



    Tal conduta, pelo menos do que se verifica num primeiro e perfunctório exame, configura manifesta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, LIV e LV, da CF, que estabelecem que ninguém será privado dos seus bens e/ou direitos sem o devido processo legal. 



    Ora, se a própria autoridade coatora reconheceu a necessidade de conceder prazo para a defesa, não se mostra minimamente razoável que, posteriormente, venha a desrespeitar esse mesmo prazo, excluindo o impetrante, atual Prefeito Municipal, do seu cargo de forma abrupta, em afronta às garantias constitucionais do devido processo legal e à própria boa-fé objetiva. 



    Frisa-se que não se está a ingressar, aqui, no conteúdo da decisão lançada pela autoridade coatora, embasada no que dispõe o art. 15, III, da CF. 



    Ademais, de esclarecer que a decisão proferida pelo Juízo Eleitoral tão somente afirma a necessidade de se anotar a suspensão dos direitos políticos, nada referindo sobre o cabimento, ou não, da pronta extinção do mandato eletivo.”



    Em juízo de cognição sumária, é possível assentar que esse entendimento viola o que decidido pelo Plenário desta CORTE quando da análise do Tema 370-RG, RE 601.182, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 09/05/2019, no sentido de que “a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a regra da suspensão dos direitos políticos, prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado”. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido.”



    Na ocasião, ressaltei em meu voto que:



    “A propósito, a Constituição de 25/03/1824 Constituição do Império previa em seu art. 8º, II, a suspensão dos direitos políticos por sentença condenatória a prisão, ou degredo, enquanto durarem os seus efeitos. Foi a única Carta brasileira que restringiu a suspensão dos direitos políticos à aplicação de determinadas espécies de pena, quais sejam, prisão ou degredo. Todas as demais Constituições previram a suspensão dos direitos políticos como consequência de uma condenação criminal, independentemente da espécie de pena aplicada. 



    O art. 71, §1º, "b", da Constituição brasileira de 1891, estipulava que os direitos do cidadão brasileiro seriam suspensos por condenação criminal, enquanto durassem os seus efeitos. 



    Essa mesma norma era expressa na Constituição de 16 de julho de 1934 (art. 110, "b") e na Constituição de 10 de novembro de 1937 (art. 118, "b"). 



    A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1946, também previa em seu art. 135, II, a suspensão dos direitos políticos em virtude de condenação criminal enquanto durarem os seus efeitos. Igual efeito previa a Constituição Federal de 1967, em seu art. 144, I "b", acrescentando, porém, em seu §1º que " nos casos previstos neste artigo, acarreta a suspensão de mandato eletivo, cargo ou função pública, enquanto perdurarem as causas que a determinaram .". Com a Emenda Constitucional n. 1, de 1969, houve alteração na disciplina da matéria pois, apesar de permanecer a existência de norma que previa a suspensão dos direitos políticos por condenação criminal enquanto durassem seus efeitos (art. 149, §2º, "c"), tratava-se de norma constitucional de eficácia limitada à edição de lei complementar que deveria dispor sobre a especificação dos direitos políticos, o gozo, o exercício, a perda ou suspensão de todos ou de qualquer deles e os casos e as condições de sua requisição (art. 149, §3º). 



    Todos os sentenciados que sofrerem condenação criminal com trânsito em julgado estarão com os seus direitos políticos suspensos até que ocorra a extinção da punibilidade, como consequência automática e inafastável da sentença condenatória. A duração dessa suspensão cessa com a já citada ocorrência da extinção da punibilidade, seja pelo cumprimento da pena, seja por qualquer outra das espécies previstas no Código Penal, independentemente de reabilitação ou de prova de reparação de danos (Súmula n. 9, do TSE: "A suspensão de direitos políticos decorrente da condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos"). 



    Com efeito, segundo a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a regra da suspensão dos direitos políticos, prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.”



    Veja que esse entendimento, no sentido da autoaplicabilidade do artigo 15, III, da Constituição Federal, é há muito pacífico na CORTE, nos termos do que decidido nos autos do RMS 22.470-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, no qual restou expressamente assentado que “A norma inscrita no art. 15, III, da Constituição reveste-se de auto-aplicabilidade, independendo, para efeito de sua imediata incidência, de qualquer ato de intermediação legislativa”. 



    No mesmo sentido, menciono, ainda, o julgado proferido nos autos do RE 1.291.689-ED-AGR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, com a seguinte ementa:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Condenação penal transitada em julgado. Suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF). Autoaplicabilidade. Suspensão condicional da pena. Irrelevância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF é autoaplicável, pois é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado (RE nº 601.182/MG, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/19). 



    2. A suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado (ARE nº 1.046.939-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/9/19). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Embu-Guaçu/SP (Processo 1001231-28.2025.8.26.0177) e pela Relatora do Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 2208657-39.2025.8.26.0000), restabelecendo a autoridade da decisão proferida pela Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Embu-Guaçu, até que o mérito da presente ação seja julgada.



    Intimem-se os Juízos reclamados para que prestem informações, nos termos do art. 989, I, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Decorrido o prazo para as informações, dê-se vista à Procuradoria Geral da República. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente